Tribunal: TJSP
Processo: 1522134-44.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Possibilidade – Comportamento voltado ao delito ou dedicação à atividade criminosa não comprovados – Primário – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Possibilidade – Comportamento voltado ao delito ou dedicação à atividade criminosa não comprovados – Primário – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida – Recurso parcialmente provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Possibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso parcialmente provido.